Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-44.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007811-44.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 238.464.969-87 (AGRAVANTE), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL — ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DESERÇÃO.

Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso que versa tão somente sobre honorários advocatícios, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Cristiane Aparecida Gonçalves da Silva
contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 135797176).

Assegura que, quanto à gratuidade da justiça, nada obstante o recurso versar acerca de honorários advocatícios, “
devido a troca do polo ativo, que foi solicitado após a interposição do recurso, também foi solicitado o pedido de justiça gratuita, nos moldes dos artigos 98 e 99, § 1º
,
do Código de Processo Civil
”. Ainda, que “
o pedido de justiça gratuita pode ser solicitado em qualquer fase do processo
”.

Requer o provimento do recurso pelo Colegiado, para deferir a gratuidade da justiça, “
nos termos dos requerimentos formulados pela agravante, firmada e juntada aos autos
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 141869249).

Não há contrarrazões do Município de Várzea Grande.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Cristiane Aparecida Gonçalves da Silva
interpôs a
pelação contra a sentença (Id. 115415019 – fls. 1/8) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar em tutela de antecipada para fornecimento de medicamento
, a asseverar que é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, requer que estes sejam fixados nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, na proporção de oito por cento (8%) a dez por cento (10%) sobre o valor “
das propostas fornecidas pela Unimed Cuiabá
" (Id.”115415026 – fls. 10)
.

Todavia, em razão de o recurso de apelação versar tão somente sobre honorários advocatícios e não se ter comprovado, quando da sua interposição, o respectivo preparo, determinei a intimação da advogada
Cristiane Aparecida Gonçalves da Silva
, para que, no prazo de cinco (5) dias, procedesse ao recolhimento, em dobro, do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 130585161).

Nada obstante, no dia 7 de junho de 2022, a agravante limitou-se a requerer o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 130800181), razão pela qual não conheci do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (Id. 135797176).

É de se registrar que, na decisão agravada, consignei que a agravante não está entre os dispensados de comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo. Além disso, também não pode ser beneficiada pela previsão do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, que autorizaria, em caso de recolhimento a menor, a intimação para suprir o valor faltante.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

§ 1º
São dispensados de preparo
, inclusive de porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º
A insuficiência
no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção

se

o recorrente
,
intimado
na pessoa de seu advogado,
não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. ‘A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade’ (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1959529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1742437/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...] 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4º).

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1900494/MS, relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2021).

[...] 1. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade' (art. 99, §§ 4º, 5º e 6º do CPC/2015)’ (AgInt no AREsp 1.330.266/SP, Relatora Ministra Maria Izabel Galloti, Quarta Turma, DJe 8.4.2019). Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.518.381/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.5.2020; e AgInt no AREsp 1.572.165/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe 12.6.2020.

2. Mediante análise do recurso, verifica-se que este não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que, apesar de a parte insurgente ser detentora da justiça gratuita, observa-se que o Recurso Especial foi interposto exclusivamente com o objetivo de discutir a fixação dos honorários de sucumbência.

3. Por esse motivo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o insurgente foi intimado para realizar, no prazo de 5 dias, recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção (fl. 322, e-STJ). Embora regularmente intimada, a parte se limitou a alegar que é desnecessário o recolhimento de preparo (fls. 324-325, e-STJ).

4. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso. No mesmo sentido: AREsp 1.639.083/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.5.2020. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1601476/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2020).

[...] 1. Consoante o disposto no art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6º, do CPC/2015, inexistente nos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1518381/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2020).

E deste Tribunal:

[...] De acordo com o artigo 99, § 5º, do CPC, o recurso que verse exclusivamente, sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado, está sujeito a preparo, salvo se beneficiário da gratuidade da justiça. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20887/2018, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 24 de setembro de 2018).

[...] Em consonância ao Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, §5º, os recursos que versam, exclusivamente, sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estarão sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Não tendo o apelante juntado comprovante do recolhimento do preparo, o apelo é considerado deserto e não deve ser conhecido. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 53462/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de junho de 2018).

Assim, quisesse a agravante a isenção do pagamento do preparo recursal, deveria ter requerido no recurso. Após a interposição da apelação, não traz a ela benefício algum.

De fato, o deferimento é sempre para o futuro, jamais para o passado.

[...] O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1011823/RJ AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2017).

[...] O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1856782/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2021).

Portanto, estava a agravante obrigada a recolher o preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido pelo despacho (Id. 130585161), uma vez que não fora comprovado no momento da interposição do recurso; todavia, não o fez (Id. 144037662).

Enfim, reafirmo que a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento do recurso.

[...] Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1839604/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022